Tribunal: TJES
Processo: 5003764-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003764-36.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S/A

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003764-36.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S/A

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar o efeito suspensivo anteriormente conferido aos embargos à execução fiscal e determinar o prosseguimento da execução.
2. A embargante sustenta omissão quanto à análise dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a relevância da fundamentação e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de apreciar os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, caracterizando omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 526 dos recursos repetitivos, segundo a qual a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal depende da garantia do juízo, da relevância da fundamentação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
5. O julgado concluiu que tais requisitos não foram demonstrados no caso concreto, registrando que a decisão recorrida havia suspendido a execução apenas com fundamento na existência de seguro-garantia, em desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
6. O fato de a conclusão adotada ser desfavorável à pretensão da parte não configura omissão, sobretudo quando as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram suficientemente enfrentadas pelo órgão julgador.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da matéria já apreciada e decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC e conclui pela sua não demonstração no caso concreto. 2. A discordância da parte com a fundamentação ou com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 526; STJ, REsp nº 1.156.668/DF; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.346.692/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.09.2025, DJEN 02.10.2025; STJ, REsp nº 2.231.157/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2026, DJEN 12.03.2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.981.286/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 18.02.2026; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.263.060/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 25.02.2026, DJEN 03.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S/A
, por meio dos quais alega vícios no acórdão de ID nº 18426683, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para revogar o efeito suspensivo conferido aos embargos à execução e, com efeito, determinar a continuidade da execução fiscal.

Sustenta a embargante, em síntese, que há
omissão
no julgado quanto à análise dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, notadamente a relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Aduz que o acórdão teria se limitado a afirmar que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, sem enfrentar os fundamentos por ela apresentados acerca da plausibilidade jurídica das teses deduzidas nos embargos à execução e dos prejuízos decorrentes do prosseguimento da execução fiscal. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

No tocante à alegada omissão quanto à análise dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, não merece prosperar.

Isso porque o acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 526 dos recursos repetitivos, consignando que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige não apenas a garantia do juízo, mas também a demonstração da relevância da fundamentação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Após registrar tal premissa, o julgado concluiu que tais requisitos não estavam demonstrados no caso concreto, razão pela qual foi afastada a suspensão da execução fiscal.

Nesse sentido, consignou-se no voto condutor:

“
[...
]
É pacificado o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça de que a cumulação dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC é imprescindível ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, inclusive como tese fixada na dinâmica dos Recursos Repetitivos, assim redigida:

“
A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).”
(Tema 526).

[...]

Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo (REsp nº 1.156.668/DF), de que o seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial em dinheiro para efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas constituem garantia do débito exequendo, permitindo a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa

No caso, a decisão recorrida suspendeu a execução tão somente com fundamento na existência de garantia do juízo, o que vai de encontro a orientação do Tribunal da Cidadania.

Ademais, a ação declaratória de antecipação de garantia (processo nº
5033898-42.2023.8.08.0024
)
limitou-se “aceitar a oferta da garantia consistente nas Apólices de Seguro – Garantia de nºs 061902023810107750045143,061902023810107750045147, 061902023810107750045150, 061902023810107750045210 e 061902023810107750045212 e determinar expedição de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos consubstanciados nos AIIM nºs 5071264-4, 5070991-1, 5071.665-5, 5071.566-6 e 5071.910-0.”
, o que não é suficiente para suspender o trâmite da execução fiscal.

Assim,
a jurisprudência pátria admite o efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal garantida por seguro garantia, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória, o que não foi demonstrado pela agravada.
[...]”

Verifica-se, portanto, que a matéria apontada como omitida foi efetivamente apreciada por esta Câmara, tendo sido adotada conclusão desfavorável à pretensão da ora embargante. O fato de o órgão julgador não acolher a tese defendida pela parte não configura omissão apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios.

Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir (STJ, REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

O que se observa é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

A matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o acórdão incólume em todos os seus termos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.